Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739022-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE LIMA, ANELINE DE LIMA NOGUEIRA GUIMARAES, RENATA DE LIMA NOGUEIRA, AZIZ NOGUEIRA LIMA JUNIOR, ADRIANA PINHEIRO LIMA FERNANDES AGRAVADO: J.A. VEICULOS LTDA - ME, JOSE ABILIO PRADO DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DE LIMA e outros contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de ação de despejo c/c cobrança ajuizada contra J.A. VEICULOS LTDA – ME e outro, em despacho saneador reconheceu a existência de litispendência em relação ao pleito de despejo, julgando extinto o processo quanto ao aludido pedido, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, condenando os autores ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00. Em suas razões recursais (ID 64092388), os autores defendem “não ser o caso de se extinguir o processo no tocante ao pedido despejo, mas, apenas e tão somente, reconhecer que o pedido restou prejudicado, pela perda superveniente de objeto, dando-se normal prosseguimento à cobrança dos alugueres e encargos locatícios, uma vez que a presente ação de despejo foi cumulada com cobrança.” Sustentam, em singela síntese, que a r. decisão agravada "não observou o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo é que dever arcar com os ônus de sucumbência.” Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da r. decisão agravada visando excluir "a condenação aos Agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, reconhecendo que o pedido de despejo do imóvel apenas perdeu objeto e que, por este motivo, não podem os agravantes serem condenados nos ônus de sucumbência, uma vez que não foram eles quem deram causa ao pedido, devendo ter prosseguimento o feito tão somente para apreciação do mérito do pedido de cobrança dos alugueres e demais encargos locatícios.” Preparo regular (ID 64097074). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). A matéria posta em análise cinge-se a verificar o direcionamento dos ônus sucumbenciais face a extinção parcial do processo de origem no que diz respeito ao pedido de despejo. Nada obstante a invocação da tese do princípio da causalidade, que ampara a pretensão recursal, não vislumbro risco de dano de difícil reparação ou irreparável na espécie, notadamente porque no feito de origem não há notícia de instauração do cumprimento de sentença respectivo, bem como ante a celeridade conferida por este órgão julgador para tais recursos. A matéria posta “sub judice”, portanto, será decidida pelo órgão colegiado competente, após o exercício do contraditório e ampla defesa. Não demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator